Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. MEDIAÇÃO POR TERCEIROS. PARCERIA RENTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Evidenciado nos autos que a questão fática relativa às transações de contratação de empréstimos e de “parceria rentável” envolvendo instituição financeira e intermediadoras de empréstimos está a reclamar amplo contraditório para aferir eventual irregularidade dos negócios jurídicos, inviável o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos dos empréstimos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.